Tribunal: TJES
Processo: 0016523-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016523-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO registrado(a) civilmente como SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº

001
65
23-21.2020.8.08.0024

EMBTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
E
NA
REMESSA NECESSÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
OMISSÕES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEI FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. IMPERTINÊNCIA COM O WRIT
.
NÃO EXAMINADO.

1.
Dos aclaratórios
.
Os embargos de declaração
possuem tem como
finalidade
a correção de conclusões
omissa
s
, obscura
s
, contraditória
s
ou que
contenham
erro material,
em conformidade com o disposto no
art. 1.022 do CPC/2015.
Assim considerado,
não
são úteis para a rediscussão da matéria resolvida, por dissonância com o
entendimento do embargante.

2.
O julgador não está obrigado a afastar todas as teses ou fundamentos utilizados no recurso para decidir se indica sua motivação, decidindo o objeto da lide conforme o pedido formulado.
Aclaratórios conhecidos e desprovidos.

3.
Do pedido de providências
.
Atestar o recobro da
capacidade laboral
e da aptidão do servidor para o trabalho
é atribuição
que pertence primordialmente à
J
unta
O
ficial
Médica do ente federado a que se vincula
.

4.
Sem pertinência com o pedido contido na exordial, afasta-se a possibilidade de exame do pedido de providências, que inclusive reflete na invasão na discricionariedade administrativa
da Autarquia acionada e do ente público
no qual ocupou cargo efetivo
, visto tratar-se de reversão de aposentadoria e modificação de lotação de servidor.
Pedido não examinado.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.
Pedido não examinado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
desprover o
recurso
interposto
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
Nº

001
65
23-21.2020.8.08.0024

EMBTE
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
SILVANNA BORGES DE SOUSA PINHEIRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração na remessa necessária e apelação cível, oposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, para apontar omissões no acórdão objurgado e relacionadas a aplicação do Art. 46 da Lei Federal nº 8.213/1991, da Orientação Normativa MPS/SPS Nº 02/2009) e do Art. 40, § 12, da Constituição da República.

DOS ACLARATÓRIOS

Faz-se necessário um breve resumo.

Cuidou-se na origem de
writ
para combater ato do IPAJM que suspendeu os pagamentos de benefício previdenciário da impetrante (percebidos desde 2016), antes ocupante do cargo de inspetora penitenciária da SEJUS, decisão resultante da averiguação de denúncia anônima para noticiar que a beneficiária desenvolveria atividades laborais de advocacia e em restaurante de sua propriedade, atitude contraditória ao fundamento utilizado para a concessão de sua aposentadoria por invalidez.

O pedido formulado e as provas acostadas à exordial, direcionam-se para a declaração de nulidade da decisão que cancelou sua aposentadoria e reflexamente, para que os pagamentos do benefício sejam continuados, ante constatação de que ainda permanecia sob as circunstâncias de saúde diagnosticadas pela Perícia Oficial.

Seguindo ao exame do apelo interposto pelo IPAJM, foi mantida a sentença que concedeu a ordem postulada.

E quanto
às
razões do presente recurso, id. 4844066, argumenta o embargante que o ato coator combatido não está viciado; que houve a devida apuração de irregularidades praticadas pela impetrante/embargada e que devem ser aplicadas as normas federais mencionadas de modo subsidiário à Lei Estadual nº 46/94.

Muito bem.

A disposição legislativa pertinente e vigente na ápoca da aposentação da impetrante/embargada,
Lei Complementar nº
282/2004
,
continha a seguinte disposição
:

Art. 28.
A aposentadoria por invalidez será concedida quando comprovada a incapacidade labutária total e definitiva do segurado
para a execução de todas as atividades de seu cargo
, descritas em lei ou regulamento e vigorará a partir da data do deferimento, sendo o lapso de tempo compreendido entre o término da licença médica e a data do deferimento considerado, excepcionalmente, como de prorrogação de licença
.

Convém registrar, que no Voto de relatoria houve a seguinte ponderação: apesar do entendimento de que o
benefício por incapacidade
torna-se indevido,
se o segurado
apresenta
novamente
a capacidade
para o trabalho
1
,
considerou-se, par
a
o caso examinado,

que
a sua incapacidade fora
constatada

para a função que desenvolvia
,
em convergência ao dispositivo legal já mencionado,
não havendo,
a rigor,
impedimento legal de que
obtivesse
renda ou
que desenvolvesse
atividade diversa daquela exigida no cargo público que ocupava.

A fundamentação está em consonância com as
conclusões contidas
em:
Apelação Cível, 024110388790
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021 e na
Apelação / Remessa Necessária, 024130022635
, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018.

Além disso,
consignou-se ainda que
n
ão restou demonstrado
que percebeu
lucro decorrente de
atividade advocatícia
ou
ainda
que tenha se recuperado da
inaptidão
apresentada
a justificar o cancelamento do ato que lhe concedeu a aposentadoria
.

Para além disso, consigne-se ainda que de acordo com o artigo 23 da LCE 282/2004,
[...]
Qualquer atestação de invalidez, para os efeitos desta Lei Complementar, deverá ser precedida por laudo médico pericial expedido por junta médica, composta de, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM
.

Com isso, ressalte-se que d
urante
a
instrução processual, a impetrante foi submetida a avaliação perante junta médica oficial da autarquia,
que não modificou

a
conclusão sobre a incapacidade
antes atestada
.

Deste modo, verifica-se que apesar de não ter havido menção direta aos dispositivos ora apontados pelo recorrente
no julgamento do apelo
, a questão fora debatida e concluída em conformidade com as peculiaridades do caso e com
o
regime jurídico aplicável aos servidores públicos estaduais, não
havendo
motivos que justifiquem a aplicação d
o
efeito infringente
pretendido
.

S
obre tal aspecto, não se mostra viável rediscutir a matéria por meio de aclaratórios, revelando-se a inconformidade do recorrente com a conclusão alcançada.

Por tais premissas, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

No pedido contido nas contrarrazões apresentadas (id. 6685295, a embargada tece argumentações quanto a sua capacidade em retornar ao trabalho, destacando sua aptidão para desenvolver funções
administrativas
, requerendo, ao fim, seja reintegrada a SEJUS.

Informa que está matriculada na Faculdade de Psicologia em período noturno e requer sua recolocação no Fórum de Santa Teresa/ES, diante das dificuldades de locomoção diária para trabalhar em Vitória (lotação de origem) e que tem uma filha menor, a exigir supervisão de um adulto.

Para tanto, junta aos autos, no id.9800022,
pareceres

emitidos
por
médicos
que a acompanham, datados
em
28 e 29
novembro de 2023
,
pelos quais
se atesta sua melhora, estabilidade emocional, aptidão para desempenho das atividades profissionais e sugestão de realização de perícia
.

N
o entanto, também traz
o

Laudo Médico Pericial emitido p
or Junta Oficial do
IPAJM
,
(id.6800512)
solicitado
pela
peticionante

para avaliar possibilidade de
reversão
de aposentadoria por invalidez
e
realizado em
23/11/2023
,
do qual se depreende, em prejudicialidade ao seu pedido,
a
conclusão de
inaptidão
da segurada

[...]
para retorno às atribuições de seu cargo, inspetora penitenciária
. [...].

R
epise-se
que
a capacidade laboral da impetrante e sua aptidão, com a finalidade de seu retorno às atividades por meio de reversão da aposentadoria,
é atribuição
que pertence primordialmente à
J
unta
O
ficial.

Por fim, não fosse isso, v
erifica-se a ausência de pertinência do pedido com o
contido na
inicial,
motivador da impetração do
writ
,
o que
afasta a possibilidade
de processamento
do pedido de providências aqui formulado.

Isso porque tal medida

eis que
na determinação de disponibilidade da servidora em local diverso de sua lotação original, a reverberar na incursão da discricionariedade administrativa, pelo Poder Judiciário, o que não se permite,
eis que
ultrapassa
ria
o controle de legalidade do ato impugnado,
tal qual
se caracteriza no pedido formulado
.

Por todo o exposto,
deixo de examinar o pedido de providências
.

DISPOSITIVO

C
onheço dos embargos de declaração e nego-lhe
s
provimento
.

Deixo de examinar o pedido de providências
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
(REsp n. 1.701.944/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)